Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DO POLO PASSIVO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELA DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL. REVISÃO DO EDITAL QUE HOMOLOGOU O CONCURSO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXARADA PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O objeto da impetração é o Edital n. 76, de 23 de agosto de 2019, em que a Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal retifica o resultado final do concurso público em comento, em cumprimento às decisões judiciais e administrativas que menciona, em especial o MSG 2017.00.2.015292-6, deste Conselho Especial.
2. Nessa perspectiva, compete tão somente à Diretora da Escola a prática do indigitado ato, conforme se depreende do Decreto n. 30.490/2009.
3. Eventual êxito na demanda terá por consequência lógica novo edital, com alteração da lista de aprovados, daí decorrendo possível direito à nomeação e posse do candidato, observando-se questões orçamentárias para tais fins, o que dispensa a presença do Governador neste processo.
4. Recurso desprovido.